Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-69.2022.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004801-69.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.247.674/0001-46 (RECORRENTE), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004801-69.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1004801-69.2022.8.11.0007

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: MDM Materiais Elétricos e de Construção Ltda-Epp.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSOS REPETITIVOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativamente à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, considerando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 986).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS (Tema 986), fixou a tese de que as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, quando lançadas na fatura como encargo a ser suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, § 1º, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar n.º 87/1996.

4.

A modulação dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça não beneficia contribuintes que ajuizaram demanda após 27.03.2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp n.º 1.163.020/RS.

5.

A jurisprudência consolidada pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça a aplicação do Tema 986, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso Inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, quando lançadas na fatura como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar n.º 87/1996, artigo 13, § 1º, inciso II, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 1.692.023/MT, REsp n.º 1.699.851/TO e REsp n.º 1.163.020/RS, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.03.2024, publicado em 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004801-69.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1004801-69.2022.8.11.0007

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: MDM Materiais Elétricos e de Construção Ltda-Epp.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta
-MT
.

Sentença
(
Id.
150271399
): julgou procedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

150271402
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 150271404): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004801-69.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1004801-69.2022.8.11.0007

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: MDM Materiais Elétricos e de Construção Ltda-Epp.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo
juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta
-MT que julgou procedentes os pedidos iniciais, que visavam à declaração de inexistência dos débitos oriundos da incidência de ICMS sobre as tarifas de usos do sistema de transmissão (TUST) e de uso de distribuição (TUSD) de energia elétrica e à repetição do indébito relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Inicialmente, ressalta-se ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 948 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUTO PROCESSUAL NÃO ASSOCIADO – LEGITIMIDADE – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes. “Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”, conforme tese fixada no Tema 948 da sistemática de recurso repetitivos. A interposição de agravo interno contra a parte da decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível. (TJ-MT 00547519520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/12/2022)”.

Ademais, em que pese os argumentos lançados pela parte recorrida, verifica-se que o juízo
a quo
não aplicou o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n.º 1692023/MT, REsp n.º 16999851/TO e REsp n.º 1163020/RS (Tema n.º 986), no sentido de que, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do ICMS, como custos operacionais formadores do preço final do kWh consumido. Vejamos:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

No caso dos autos, não se aproveita o entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, uma vez que esta demanda foi ajuizada em 21/07/2022 e, portanto, após a data de 27/03/2017, conforme item “d” da modulação dos efeitos do referido tema n.º 986 acima destacado.

No mesmo sentido, esta Primeira Turma Recursal vem aplicando:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – AS TARIFAS TUSD E TUST INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS – TEMA Nº 986 DO STJ – REPETITIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 20 de maio de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator” (N.U 8012652-59.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)”

Desse modo, a sentença deve ser reformada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça declarou legal a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para REFORMAR a sentença de primeira instância e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025